Tribunal: STF
Processo: ARE 1446300
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 9, Doc. 29):



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. INVOCAÇÃO DE NORMAS PREVISTAS EM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM NAVIO ATRACADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A questão em debate refere-se à análise da competência para processamento e julgamento da ação declaratória de limitação da responsabilidade civil, que discute matéria suspostamente fundada em 'tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional'(art. 109, III, da Constituição Federal).



    2. Cabe salientar que, in casu, o objeto da mencionada ação não é a limitação da responsabilidade pelos prejuízos causados ao patrimônio público federal, tampouco se busca a limitação da indenização dos danos ocasionados ao meio ambiente ou à coletividade, mas sim a declaração de limitação da responsabilidade civil da autora Satsuma Shipping S/A, em relação aos prejuízos ocasionados aos corréus Terminal XXXIX de Santos S/A e Caramuru Alimentos S/A, atinente ao acidente com navio atracado e carregado no Porto de Santos.



    3. Assim, verifica-se que a ação discute uma questão de natureza nitidamente patrimonial, envolvendo empresas privadas, inexistindo interesse que justifique a intervenção da União Federal, como bem observou o ente político na manifestação de fl. 412.



    4. Ressalte-se que não é toda causa fundada em tratado internacional que desloca a competência para a Justiça Federal, mas somente aquelas que versam a respeito do cumprimento de cláusulas ou norma do próprio tratado e que não tenham solução no ordenamento jurídico pátrio.



    5. Desta feita, o fato da ação de limitação de responsabilidade civil invocar como fundamento a Convenção Internacional, para a unificação de certas regras relativas à limitação da responsabilidade dos proprietários de embarcações marítimas, não desloca a competência para Justiça Federal, nem faz surgir, necessariamente, qualquer interesse da União Federal para figurar na lide.



    6. Vale destacar que a mencionada Convenção Internacional veio a ser integrada ao direito interno brasileiro por força do Decreto n° 350, de 11 dezembro de 1935, e as regras nela contidas não são mais aplicadas por serem 'tratado ou Contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional', elas são adotas porque passaram a constituir normas do ordenamento jurídico interno brasileiro.



    7. Cumpre ressaltar, ainda, que o tema referente à responsabilidade do transportador também é tratado no ordenamento jurídico pátrio pelos Códigos Civil, Comercial e Marítimo. Ademais, a regra prevista no art. 109, III, da Constituição Federal deve ser interpretada restritivamente, haja vista a quantidade de matérias que podem ser objetos de tratados e convenções internacionais, o que levaria a uma hipertrofia da Justiça Federal, desvirtuando-a de seu perfil definido pelo legislador constituinte.



    8. Caso não fosse assim, a Justiça Federal teria que julgar todas as ações que versam sobre matéria de cheque, nota promissória e letra de cambio, em razão do Brasil ter assinado tratados e convenções a respeito do assunto.



    9. Por conseguinte, a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição Federal, razão pela qual a competência para o processamento e julgamento do feito é afeto à Justiça Estadual. Nesse sentido é a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



    10. Agravo interno a que se nega provimento" .



    Opostos Embargos de Declaração por SATSUMA SHIPPING S/A (Doc. 31), foram rejeitados (Doc. 33).



    No RE (Doc. 39), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, SATSUMA SHIPPING S/A alega ter o acórdão recorrido violado o art. 109, I e III, da CF.



    Sustenta que, como a demanda pretende a declaração do direito à limitação de responsabilidade do proprietário do navio, fundada em Convenção Internacional, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Federal, pois, a inexistência de interesse público direto não é suficiente para afastar a competência desse ramo da Justiça. 



    Realça que não é preciso que o tratado seja internalizado para que se possa pleitear com base em Tratado Internacional. Aduz que o tema da responsabilidade civil do transportador marítimo é tratado no ordenamento jurídico brasileiro pela Convenção Internacionais para a Unificação de Certas Regras relativa à Limitação da Responsabilidade dos Proprietários de Embarcações Marítimas, que foi promulgada pelo Decreto 350/35.



    Argumenta que o art. 109, III, da CF não admite interpretação restritiva, para afastar a competência da Justiça Federal em matéria acerca da limitação da responsabilidade do proprietário de navio.



    Por fim, requer o provimento do apelo extremo para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal pra o julgamento da causa fundada em Tratado.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aplicando óbice da Súmula 279/STF (Doc. 45).



    .



    No Agravo (Doc. 52), a parte recorrente refuta a incidência do Enunciado 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a decisão monocrática que reconhecera a competência da Justiça Estadual para o processamento e o julgamento da lide, e determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível da Comarca de Santos/SP, com base nos seguintes argumentos (fls. 2-3, Doc. 29):



    “De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:



    "Pois bem. A questão em debate refere-se à análise da competência para processamento e julgamento da ação declaratória de limitação da responsabilidade civil, que discute matéria suspostamente fundada em "tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional" (art. 109, III, da Constituição Federal).



    Cabe salientar que, in casu, o objeto da mencionada ação não é a limitação da responsabilidade pelos prejuízos causados ao patrimônio público federal, tampouco se busca a limitação da indenização dos danos ocasionados ao meio ambiente ou à coletividade, mas sim a declaração de limitação da responsabilidade civil da autora Satsuma Shipping S/A, em relação aos prejuízos ocasionados aos corréus Terminal XXXIX de Santos S/A e Caramuru Alimentos S/A, atinente ao acidente com navio atracado e carregado no Porto de Santos.



    Assim, verifica-se que a ação discute uma questão de natureza nitidamente patrimonial, envolvendo empresas privadas, inexistindo interesse que justifique a intervenção da União Federal, como bem observou o ente político na manifestação de fl. 412.



    Ressalte-se que não é toda causa fundada em tratado internacional que desloca a competência para a Justiça Federal, mas somente aquelas que versam a respeito do cumprimento de cláusulas ou norma do próprio tratado e que não tenham solução no ordenamento jurídico pátrio.



    Desta feita, o fato da ação de limitação de responsabilidade civil invocar como fundamento a Convenção Internacional, para a unificação de certas regras relativas à limitação da responsabilidade dos proprietários de embarcações marítimas, não desloca a competência para Justiça Federal, nem faz surgir, necessariamente, qualquer interesse da União Federal para figurar na lide.



    Vale destacar que a mencionada Convenção Internacional veio a ser integrada ao direito interno brasileiro por força do Decreto nº 350, de 11 dezembro de 1935, e as regras nela contidas não são mais aplicadas por serem "tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional", elas são adotas porque passaram a constituir normas do ordenamento jurídico interno brasileiro.



    Cumpre ressaltar, ainda, que o tema referente à responsabilidade do transportador também é tratado no ordenamento jurídico pátrio pelos Códigos Civil, Comercial e Marítimo.



    Ademais, a regra prevista no art. 109, III, da Constituição Federal deve ser interpretada restritivamente, haja vista a quantidade de matérias que podem ser objetos de tratados e convenções internacionais, o que levaria a uma hipertrofia da Justiça Federal, desvirtuando-a de seu perfil definido pelo legislador constituinte.



    Caso não fosse assim, a Justiça Federal teria que julgar todas as ações que versam sobre matéria de cheque, nota promissória e letra de cambio, em razão do Brasil ter assinado tratados e convenções a respeito do assunto.



    Por conseguinte, a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição Federal, razão pela qual a competência para o processamento e julgamento do feito é afeto à Justiça Estadual.



    Nesse sentido é a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]”



    Pelos trechos do acórdão recorrido acima transcritos, extrai-se que o Tribunal de origem concluiu ser da Justiça Estadual a competência para processamento e julgamento do processo, uma vez que: (I) o objeto da lide não é a limitação da responsabilidade pelos prejuízos causados ao patrimônio público federal, ou ao meio ambiente ou à coletividade; (II) a União manifestou-se pela inexistência de interesse que justifique a intervenção do ente federal, pois a ação discute uma questão de natureza nitidamente patrimonial, envolvendo empresas privadas; (III) não é toda causa fundada em tratado internacional que desloca a competência para a Justiça Federal, mas somente aquelas que versam a respeito do cumprimento de cláusulas ou norma do próprio tratado e que não tenham solução no ordenamento jurídico pátrio; (IV) a Convenção Internacional mencionada pela parte recorrente foi integrada ao direito interno brasileiro pelo Decreto 350/1935, e passaram a constituir normas do ordenamento jurídico interno brasileiro referente à responsabilidade do transportador por meio dos Códigos Civil, Comercial e Marítimo; e (V) a regra prevista no art. 109, III, da CF deve ser interpretada restritivamente; do contrário, a Justiça Federal teria que julgar todas as ações que versam sobre matéria de cheque, nota promissória e letra de cambio, em razão do Brasil ter assinado tratados e convenções a respeito do assunto.



    Acerca da disposição contida no art. 109, I, da CF, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que o interesse da União, que atrai a competência da Justiça Federal, tem de ser direto e específico.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Precedentes. 2. No caso dos autos, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal a quo, ao fixar a competência do feito perante a Justiça Comum Estadual, não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema, eis que deixou expressamente consignado que “a falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1.º, inciso II, do Código Penal) foi usada para dar aos produtos de origem animal uma falsa aparência de regularidade, em prejuízo das relações de consumo”, o que afasta a competência da Justiça Federal, tendo em vista a inexistência de interesse direto e específico da União. Precedentes. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1413769 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/4/2023)



    EMENTA Agravos regimentais no recurso extraordinário. Matéria criminal. Apuração de crimes praticados contra a Companhia Docas do Pará, que, utilizando-se também de recursos da União, administra e explora as instalações portuárias do referido Estado. Atividades atribuídas pelo constituinte originário exclusivamente ao ente federal. Artigo 21, inciso XII, alínea f, da Constituição da República. Interesse jurídico direto e específico da União amplamente demonstrado. Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Regimentais não providos. 1. O magistério jurisprudencial da Corte é no sentido de que “a presença de interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas (...), constitui pressuposto para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IV, da Constituição” (HC nº 81.916/PA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/10/02). 2. Conforme destacado na decisão agravada, o interesse jurídico direto e específico da União revela-se incontroverso na espécie, pois a Companhia Docas do Pará tem por ofício, utilizando-se também de recursos da União, administrar e explorar as instalações portuárias do referido Estado. Atividades atribuídas pelo constituinte originário exclusivamente ao ente federal, conforme preleciona o art. 21, inciso XII, alínea f, da Constituição da República. 3. Agravos regimentais não providos (RE 614115 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/10/2014)



    Na hipótese vertente, União manifestou-se pela ausência de interesse na lide, uma vez que a demanda envolve questões ligadas a interesses eminentemente privados.



    Em acréscimo, o Tribunal de origem consignou que a responsabilidade do transportador está regulada no ordenamento jurídico brasileiro por meio dos Códigos Civil, Comercial e Marítimo.



    Na inicial, os ora recorridos, amparados nos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002, pleitearam a indenização por perdas e danos experimentados em razão do acidente causado pela empresa SATSUMA SHIPPING S/A (fl. 1, Doc. 23).



    Efetivamente, a competência em razão da matéria é definida segundo a causa de pedir e o pedido. Assim, as disposições de “tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional” não são o objeto da lide, razão pela qual a invocação, pela recorrente, de normas previstas em Convenção Internacional, por si só, não desloca para a Justiça Federal a competência para processar e julgar a causa. 



    Se assim fosse, como bem ressaltado pelo Tribunal de origem, estaria a Justiça Federal abarrotada com causas atinentes a letras de câmbio e notas promissórias, em que se recorre ao Dec. 57.663/66, ou mesmo com ações sobre cheques, relativamente ao Dec. 57.595/66, mesmo que não houvesse a intervenção do ente federal. Essas causas, como se sabe, são processadas e julgadas pela Justiça Estadual, ainda quando se faça referência às respectivas Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil.



    Em acréscimo, o Tribunal de origem assentou que não é toda causa fundada em tratado internacional que desloca a competência para a Justiça Federal, mas somente aquelas que versam a respeito do cumprimento de cláusulas ou norma do próprio tratado e que não tenham solução no ordenamento jurídico pátrio.



    De fato, no RE 1394401 RG, Rel. MINISTRA PRESIDENTE, Dje de 3/3/2023, o Tribunal Pleno, no Tema 1240 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”



    Nesse precedente, decidiu-se que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de transporte aéreo internacional é regido pelo Código de Defesa do Consumidor.



    Por ocasião do julgamento, a Relatora, Min. ROSA WEBER, rememorou que, no RE 636.331-RG/RJ, delimitou-se o objeto desse recurso, de modo a excluir a controvérsia sobre reparação por dano moral, até porque as Convenções de Varsóvia e Montreal não fazem referência a esse tipo de indenização, como explicitado no voto do Relator, Min. GILMAR MENDES, consoante os seguintes trechos:



    “Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A expressão transporte internacional é definida no art. 1º da Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, nos seguintes termos:



    (...)



    A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral . Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.”



    O entendimento do Tribunal de origem alinha-se à compreensão assentada por esta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente